Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-81.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704895-81.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIARA DOS SANTOS PEREIRA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Naiara dos Santos Pereira contra decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que reconheceu de ofício a litispendência parcial em relação à primeira requerida, NU PAGAMENTOS S.A., e julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, V c/c art. 337, §§ 1o e 3o do CPC em relação aos pedidos de números 4, 5 e 7, quais sejam: 4) a declaração de descumprimento das regras do Banco Central para encerramento da conta; 5) a declaração de nulidade ou reinterpretação de cláusula contratual; e, 7) a determinação para que a primeira ré mantenha a conta da autora ou forneça nova conta. Em suas razões, a apelante pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar à primeira requerida, Nu Pagamentos S.A., a retirada imediata da restrição existente no CPF da autora, sob pena de multa diária, sob a alegação de prejuízos financeiros e emocionais, impossibilidade de abertura de contas bancárias, e agravamento da condição de saúde (CID F63.0). Alega que o valor da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida e, portanto, deve ser majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requer a reforma da sentença para afastar a extinção sem resolução de mérito dos pedidos nos 4, 5 e 7 e a concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID no 77071133, este Relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, ocasião em que as custas foram recolhidas (ID 77076236). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pela apelante, Naiara dos Santos Pereira, no recurso de apelação interposto contra decisão que reconheceu litispendência parcial e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos de números 4, 5 e 7. A autora requer, liminarmente, a retirada da restrição existente em seu CPF, atribuída à primeira requerida, Nu Pagamentos S.A., sob pena de multa diária. Contudo, verifica-se que o referido pedido de tutela de urgência foi formulado originalmente na petição inicial (como pedido de número 3), qual seja: “3) liminarmente, a retirada da restrição ao CPF da autora pela primeira ré, sob pena de multa diária”, e não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, que apenas determinou a adequação da petição inicial e a juntada de documentos para viabilizar futura análise. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal. Todavia, a ausência de apreciação prévia pelo juízo de origem impede a análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nessa linha: “Direito do Consumidor. Apelação Cível. Efeito suspensivo. Razões. Inadequação. Inovação recursal. Vedação. Plano de saúde. Resilição unilateral. Comunicação beneficiário. Prazo mínimo. Inobservância. Transtorno do espectro autista (TEA). Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ. Aplicabilidade. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida. (...) 4. É vedado às partes apresentar pedidos e fundamentos novos em sede recursal que não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida” (Acórdão 1977988, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025.) grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. DOAÇÃO DE BEM MÓVEL. ART. 544, DO CC. PARTE DISPONÍVEL DA HERANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. COMPOSIÇÃO DO MONTE PARTÍVEL. 1. Considerando ainda que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pela recorrente quanto à alegada revelia, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (Acórdão 1865647, 0751853-35.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) grifo nosso Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado no recurso de apelação, por configurar supressão de instância. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator